Tribunal: TJPA
Processo: 0002626-67.2017.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002626-67.2017.8.14.0054

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: TEREZINHA MARIA DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – MORTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DOCUMENTOS PESSOAIS – ALEGAÇÃO DE ILEGIBILIDADE – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO QUE NÃO É ESSENCIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. os documentos apresentados pela parte requerida, apesar da baixa qualidade da cópia reprográfica posteriormente digitalizada, não impossibilitam a identificação a parte..

2. É indevida a recusa do pagamento do seguro DPVAT sob alegação de que não restou comprovada a condição de únicos herdeiros uma vez que se encontra devidamente comprovada a filiação dos autores à falecida. Outrossim, se recebida a integralidade da indenização em detrimento de outros herdeiros, os requerentes é que deverão responder a possível outro herdeiro pelo valor que lhes fora pago. Precedentes.

3. A apresentação do boletim de ocorrência não é essencial para que a parte faça jus a indenização do seguro DPVAT, sobretudo se puder o sinistro por outros meios.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por
TEREZINHA MARIA DE JESUS
que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré ao pagamento a autora, a título de indenização pelo seguro DPVAT, o valor de R$ 13.500,00 em razão da morte de seu filho ocorrida em virtude de acidente com veículo automotor, com a seguinte parte dispositiva:

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial por TEREZINHA MARIA DE JESUS, ora qualificada, para condenar a SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, também ora qualificada, a pagá-la a quantia de R$

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de indenização, acrescidos de juros de mora e correção monetária com base na SELIC desde 21 de outubro de 2016.

Diante da sucumbência, CONDENO a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

A seguradora interpôs apelação em que arguiu preliminar de inadmissibilidade da documentação pessoal apresentada pela autora, diante de alegada ilegibilidade.

No mérito, sustenta que não restou provado que a vítima do acidente automotor com resultado morte não teria outros herdeiros, motivo pelo qual requer a reserva do quinhão do genitor.

Sustenta que o boletim de ocorrência não conteria assinatura do agente de polícia que o lavrou e haveria divergência nas informações.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedente a demanda.

A parte apelada apresentou contrarrazões em que defendeu o desprovimento do recurso.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 02 de agosto de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Preliminar de inadmissibilidade dos documentos pessoais da parte autora em razão de suposta ilegibilidade.

Defende o apelante que os documentos apresentados pela parte autora juntamente com a petição inicial estariam em condição ilegível, motivo pelo qual defende a anulação da sentença e determinação de retorno dos autos ao primeiro grau para que seja oportunizada a parte sanar o vício.

Entendo que não deve prosperar a preliminar, sobretudo porque
os documentos apresentados pela parte requerida, apesar da baixa qualidade da cópia reprográfica posteriormente digitalizada, não impossibilitam a identificação a parte
, como expressamente frisou o juízo de origem em audiência.

Preliminar rejeitada.

3.

Razões Recursais

No mérito, o apelante sustenta que não restou provado que a autora é a única herdeira do de cujus, motivo pelo qual não faria jus a integralidade da indenização do DPVAT.

Alega, ainda, que o boletim de ocorrência não apresenta as formalidades legais necessárias.

Inicialmente, quanto a alegação de necessidade de prova de único herdeiro, a Jurisprudência há muito afasta a necessidade de tal comprovação:

"APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - PEDIDO ADMINISTRATIVO COMROVADO - ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA - HERDEIROS - PROVA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - MORTE DO GENITOR - NEXO CAUSAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - CORREÇÃO MONETÁRIA - EVENTO DANOSO - JUROS DE MORA - CITAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS - DESNECESSIDADE. É necessária a formulação de prévio requerimento administrativo e sua recusa para que se configure o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT, salvo no caso de demora injustificada na resposta. Comprovado o pedido administrativo, impõe-se o reconhecimento do interesse de agir a justificar o prosseguimento da ação. Comprovada a filiação dos requerentes, afigura-se injusta a recusa ao pagamento do seguro sob alegação de não comprovação de serem os únicos herdeiros do falecido, pois, se recebida a integralidade da indenização em detrimento de outros herdeiros, os requerentes é que deverão responder a possível outro herdeiro pelo valor que lhes fora pago. O seguro DPVAT tem por objetivo garantir a satisfação de indenização das vítimas de acidentes causados por veículos automotores que circulam por vias terrestres, cobrindo danos pessoais decorrentes deste tipo de evento danoso. Provado o acidente automobilístico em via pública, a morte do genitor dos requerentes e o nexo de causalidade, mostra-se devida a indenização securitária no grau máximo. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa. Se a verba honorária é arbitrada em percentual médio e adequado não há que se falar em alteração do valor fixado. Se a sentença já considerou a sucumbência recíproca e condenou a ambos os litigantes ao pagamento dos ônus fixados não há que se falar em redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso não provido." (TJMG - Apelação Cível 1.0155.12.000989-1/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/12/2018, publicação da súmula em 25/01/2019)"

"EMENTA: APELAÇÃO - SEGURO DPVAT - DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS. -
É indevida a recusa do pagamento do seguro DPVAT sob alegação de que não restou comprovada a condição de únicos herdeiros uma vez que se encontra devidamente comprovada a filiação dos autores à falecida. Outrossim, se recebida a integralidade da indenização em detrimento de outros herdeiros, os requerentes é que deverão responder a possível outro herdeiro pelo valor que lhes fora pago
." (TJMG - Apelação Cível 1.0411.15.006175-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da súmula em 30/10/2019)"

Outrossim, se insurge o apelante contra o boletim de ocorrência apresentado pela parte autora, ao argumento de que careceria de elementos formais indispensáveis, sobretudo assinatura do agente policial.

Neste ponto, cumpre ressaltar que a apresentação do boletim de ocorrência não é essencial para que a parte faça jus a indenização do seguro DPVAT, sobretudo se puder o sinistro por outros meios.

No caso em apreço, há outros elementos de prova documental que permite concluir pela morte do filho da parte autora, sobretudo a certidão de óbito e fotos do acidente.

Ademais, o boletim de ocorrência é documento público, que goza de presunção de veracidade, incumbindo àquele contra quem é produzido desconstituir a culpa nele indicada.

Portanto, o apelante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a presunção de veracidade do documento público e, ainda, que o tivesse feito, há outros documentos que permitem concluir pela ocorrência do sinistro que causou a morte do filho da parte autora.

Neste sentido, entendimento Jurisprudencial:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ADIMPLEMENTO - PRESCINDIBILIDADE - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - NECESSIDADE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - O seguro DPVAT possui natureza jurídica de benefício social, o que prescinde de pagamento do prêmio ou de análise subjetiva da responsabilidade civil. - O boletim de ocorrência não é o único meio suficiente para comprovar o nexo causal quando o conjunto probatório dos autos evidencia o vínculo entre as lesões e o acidente de trânsito.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.19.154395-8/001, Relator(a): Des.(a) Lúcio de Brito , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2023, publicação da súmula em 06/03/2023)

Portanto, não prosperam as alegações do apelante.

4.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que já fixados no teto legal de 20%.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023